Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-95.2019.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-95.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACY PENHOA SIPTE XAVANTE - CPF: 040.771.921-02 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JACY PENHOA SIPTE XAVANTE - CPF: 040.771.921-02 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 1o PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1o APELO - PREJUDICADO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID.97559494, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição do Indébito e Dano Moral no 1000705-95.2019.8.11.0110, ajuizada pela 1a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de empréstimo consignado de no 911314580 e condenar o banco requerido a devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o início do contrato e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

Em suas razões, de ID. 97559502, a parte autora, ora 1a apelante, requer a parcial reforma da sentença para a majoração
quantum
arbitrado a título de danos morais, com a alteração da incidência dos juros remuneratórios a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários de advocatícios.

Por outro lado, o banco requerido, ora 2o apelante, em suas razões de ID. 97559504, aduz que agiu no exercício regular do direito . Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID. 97559514, na qual o banco requerido refuta
in totum
as alegações da parte autora. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a parte autora promoveu em desfavor do banco requerido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo contrato nunca pretendeu adquirir, sendo vítima de fraude.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID. 96879950, julgou procedente os pedidos iniciais para anular o contrato de empréstimo consignado de no 911314580 e condenar o banco requerido a devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, bem como ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), à título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

Pois bem.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas (PJE 1000700-73.2019.8.11.0110, 100701-58.2019.8.11.0110 e 1000702-43.2019.8.11.0110, 1000704-13.2019.8.11.0110) contra a mesma instituição financeira –
BANCO DO BRASIL S.A
, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a improcedência da presente ação, haja vista o reconhecimento do abuso do direito de demandar.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do 2o apelante para julgar improcedente a ação, ante o evidente abuso do direito de demandar, portanto,
resta prejudicado
o apelo interposto pela 1a apelante.

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial, nos mesmos valores fixados pelo Juízo de primeiro grau, observada a assistência judiciária da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021